Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC.
1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. Aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade).
3. No caso dos autos, as requeridas se recusaram a entregar os documentos solicitados pela parte autora, razão pela qual devem elas arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.